Tribunal: STF
Processo: HC 216708
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas. Inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Violação de domicílio. Não caracterização. Delito de natureza permanente. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues em favor de Jeferson Ferreira dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 720.736/SP (evento 2).



    O Paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída a pena por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (evento 3).



    Extraio do ato dito coator: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.



    2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.



    3. No caso, não foi apenas a denúncia anônima que justificou o ingressou no domicílio do agravante. Segundo consta, antes do ingresso, os policiais viram os indivíduos manuseando algo que aparentava ser droga e o réu ainda começou a falar alto a fim de alertar os seus comparsas sobre a presença da polícia. Ademais, segundo assentado pela Corte estadual, o agravante, em juízo, assistido por defesa técnica, confirmou haver autorizado o ingresso dos agentes.



    4. Uma vez que havia fundadas razões e que em juízo houve confirmação do consentimento pelo réu, acompanhado de seu advogado, foi regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização judicial.



    5. Agravo regimental não provido ’.



     



    No presente writ, a Impetrante argumenta, em síntese, nulidade do acervo probatório consubstanciada na suposta violação de domicílio. Pontua ainda a ilegalidade do procedimento de busca e apreensão, uma vez realizado sem autorização do paciente. Argumenta que “denúncias anônimas isoladas não são consideradas fundadas razões para a busca e apreensão domiciliar”. Requer, em medida liminar e no mérito, a anulação da ação penal na origem e a expedição do competente alvará de soltura.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de não conhecer, como regra, de writ substitutivo de recurso ou revisão criminal. Como bem enfatizado pelo Ministro Celso de Mello, ‘a exigência de coisa julgada, tal como estabelecida no art. 5º, inciso LVII, de nossa Lei Fundamental, representa , na constelação axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, valor de essencial importância na preservação da segurança jurídica e dos direitos do cidadão’ (HC 186.779/SP, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido: RHC 116.674/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki ; HC 122.753-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux; HC 137.059-AgR/RJ , Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 178.656/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 187.443/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    In casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    É que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    No caso, a Corte Estadual enfatizou que ‘os agentes públicos receberam denúncia anônima com informações específicas, como o exato local do imóvel onde haveria a prática do crime de tráfico de drogas e a identificação de Jefferson como sendo um dos traficantes, com visualização da atividade de embalo das drogas por parte dos policiais do lado de fora da residência, de modo a justificar a entrada no local diante da fundada suspeita acerca da prática de tráfico, em situação de flagrante delito, por se tratar de crime permanente’ (evento 3 – fls. 8/9).



    Ademais, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do Paciente encontra-se atestada no acórdão impugnado, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem:



    “(...)



    Conforme asseri no julgamento monocrático, depreende-se dos excertos acima que não foi apenas a denúncia anônima que justificou o ingressou no domicílio do agravante. Segundo consta, antes do ingresso, os policiais viram os indivíduos manuseando algo que aparentava ser droga e Jefferson ainda começou a falar alto a fim de alertar os seus comparsas sobre a presença da polícia.



      Verifico, portanto, da somatória de todos esses elementos acima, que, antes mesmo de ingressar no domicílio alheio, os policiais puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos, que fizeram surgir a desconfiança de que, naquele lugar, estaria havendo a possível prática do delito de tráfico de drogas, tudo a demonstrar que estava presente o elemento "fundadas razões", a autorizar o ingresso no domicílio do acusado. 



    Ademais, segundo assentado pela Corte estadual, o agravante, em juízo, assistido por defesa técnica, confirmou haver autorizado o ingresso dos agentes.‘



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio do Paciente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Assim, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre as circunstâncias do flagrante. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



     Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora